Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-35.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor para reforma da sentença que, considerando o vencimento da nota promissória em 20/01/2014, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, CPC. Requer seja reconhecido a inocorrência da prescrição do título executivo ora cobrado e, via de consequência, o regular prosseguimento do feito.
3. De acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66) o credor da nota promissória possui o prazo de três anos, a contar da data de vencimento, para promover a ação de execução de título extrajudicial contra o devedor do título, e na hipótese de não ser distribuída a ação no prazo legal, ocorre, então, a prescrição do título, perdendo a nota promissória a sua força executiva.
4. Após a prescrição o sacado terá a opção de cobrar o valor indicado no título mediante uma ação monitória com fundamento no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, no prazo de até cinco anos, a contar do dia seguinte ao do vencimento da nota promissória, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 504, ou ajuizar a ação de locupletamento, prevista no artigo 48 do Decreto no 2.044/1908, que possui o prazo prescricional de três anos contados do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva, conforme art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, tornando-se desnecessária a apresentação dos fatos que originaram a emissão da nota promissória. Precedentes do STJ: REsp 1.323.468-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 17/3/2016, DJe 28/3/2016 e REsp 1.323.468-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 17/3/2016, DJe 28/3/2016.
5. No caso dos autos, o vencimento da nota promissória deu-se em 20/01/2014 (ID 14830286, pag.01), restando prescrita para fins de execução no dia 20/01/2017. Considerando o prazo de 03(três) anos para a ação de locupletamento, depreende-se que o autor teria até o dia 20/01/2020 para ingressar com a presente demanda.
6. Verifica-se a inocorrência da prescrição da ação de locupletamento, uma vez que foi proposta em 05/12/2019, razão pela qual a reforma da sentença para regular processamento do feito é medida que se impõe.
7. Deferido, nesta oportunidade, o pedido de gratuidade de justiça. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).